Tribunal: STF
Processo: Rcl 94639
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PRECEDENTE VINCULANTE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Forma Office Comércio de Móveis e Interiores Ltda., em 11.5.2026, contra decisão do Ministro Relator no Processo n. 0100462-53.2023.5.01.0018 do Tribunal Superior do Trabalho, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, Tema 1.389.

Em 20.9.2024, o juízo da 18ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro decidiu:
“Trata-se de ação trabalhista ajuizada pela parte autora MARINA, em face de MERÇON SERRAFORMA OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E INTERIORES LTDA, pelos fatos e fundamentos expostos na peça inicial, vindicando as reparações ali delineadas. 
(...) DA RELAÇÃO DE EMPREGO
Alega a parte autora ter sido contratada pela reclamada para o cargo de “designer projetista”, sem anotação de CTPS, com orientação para abertura de MEI e assinatura de contrato de prestação de serviços. Sustenta que o referido contrato foi formalizado no intuito de desvirtuar a relação de emprego, estando presentes os requisitos do artigo 3º da CLT.
(...) Isto posto, reconheço como sendo de emprego a relação jurídica entre o reclamante e a reclamada, passando agora à análise do marco temporal do contrato de trabalho.
(...) De toda sorte, com base na Súmula 212 do c. TST, e na ausência de comprovação de pagamentos de verbas contratuais e resilitórias trabalhistas, julgo procedentes os pedidos, que deverão ser apurados com base na remuneração de R$ 5.000,00.
(...) Após o trânsito em julgado, deverá a Secretaria intimar a 1ª ré para que proceda anotação na CTPS DIGITAL da parte autora, para constar o vínculo empregatício de 17/11/2020 a 02/08/2022 (considerando a projeção do aviso prévio indenizado proporcional ao tempo de serviço, nos termos da OJ 82 da SDI-1 do c. TST), na função de “Designer Projetista”, com salário de R$ 5.000,00 (tendo em vista a prova oral produzida nos autos), devendo comprovar nos autos em até 5 dias após a intimação, sob pena de multa única de R$ 500,00 reais a ser revertida à parte autora, ficando expresso que a inércia da ré, além da multa ora fixada, resultará no cumprimento da obrigação de fazer por parte da Secretaria do Juízo, nos termos do §1º do artigo 37 da CLT” (fls. 207-212, doc. 5).

Contra essa decisão, a reclamante interpôs recurso ordinário julgado nos seguintes termos: “Indefiro, pois, a gratuidade de justiça a ambas as rés, porque não comprovada a alegada hipossuficiência econômica”. 

Contra essa decisão, a reclamante interpôs agravo interno julgado nos seguintes termos:
“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. In casu, o agravante não apresentou comprovação cabal da alegada hipossuficiência de recursos, não fazendo jus, por conseguinte, aos benefícios da justiça graciosa. Aplicação do disposto nos artigos 790, §4º, e 790-A, caput, do Diploma Consolidado. Agravo Interno a que se nega provimento”.

Essa decisão foi objeto de recurso de revista ao qual foi negado seguimento e agravo de instrumento julgado nos seguintes termos:
“Tratando-se de processo submetido ao regime da transcendência (Lei13.467/17), cabe ao Relator, em caso do não enquadramento do recurso nas hipóteses do § 1º do art.896-A da CLT, declinar sucintamente as razões pelas quais não julgará o processo (CLT, art. 896-A, § 4º)e não as razões pelas quais a parte recorrente não tem razão. Por outro lado, no novo regime recursal,o TST passou a julgar temas, e não casos, fixando teses jurídicas e zelando pelo seu respeito por parte dos Tribunais Regionais.
No caso dos autos, a matéria veiculada no recurso de revista (assistência judiciária gratuita) não é nova (CLT, art. 896-A, § 1º, inciso IV), nem o TRT a deslindou em confronto co m jurisprudência sumulada do TST ou STF (inciso II) ou em ofensa a direito social constitucionalmente garantido (inciso III), para uma causa cujo valor da condenação, de R$ 50.000,00 (pág. 520), não pode ser considerado elevado a justificar, por si só, novo exame da causa (inciso I). Ademais, o óbice elencado pelo despacho agravado (art. 896, § 1º-A, I, da CLT) subsiste, a contaminar atranscendência do apelo.
Nesses termos, denego seguimento ao agravo de instrumento, por intranscendente, com lastro nos arts. 896, § 14, e 896-A, § 2º, da CLT, 932, IV, do CPC e 118, X, e 255, III,’a’, do RITST”.

Não consta a interposição de recurso até a presente data.

2. Contra a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento a reclamante ajuíza a presente reclamação.

Alega que “a reclamação trabalhista originária possui como núcleo central discussão relacionada à denominada ‘PEJOTIZAÇÃO’” (fl. 2).

Sustenta que, “ao interpor Agravo de Instrumento perante o TST, a ora reclamante requereu expressamente a suspensão do feito” (fl. 3).

Salienta que “o TST simplesmente ignorou o comando vinculante do Supremo Tribunal Federal. Não houve apreciação efetiva do pedido de suspensão” (fl. 3).

Requer “a concessão de medida liminar para: determinar a imediata suspensão do processo originário derivado do AIRR 0100462-53.2023.5.01.0018, inclusive que já se encontra em tramitação no juízo de origem; sustar todos os efeitos das decisões proferidas após a determinação de suspensão nacional emanada no Tema 1389” (fl. 6).

Pede “a procedência da presente Reclamação para: reconhecer a afronta à autoridade da decisão proferida no Tema 1389 da repercussão geral; cassar os atos praticados após a obrigatoriedade de suspensão do feito, ou seja, a partir de 22 de abril de 2025” (fl. 6).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral, e usurpado a competência deste Supremo Tribunal.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 
 
A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

6. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Relator o Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
 
Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).

7. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada.

A decisão pela qual analisado o mérito da demanda, que a reclamante pretende seja cassada, foi proferida em 20.9.2024 pelo juízo da 18ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, antes da determinação de suspensão nacional determinada pelo Ministro Relator no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389. 

Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, inexistentes na data do ato questionado. Assim, por exemplo:
“RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES QUE CONFIGUREM SIMPLES ‘CRISE DE LEGALIDADE’ – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO (OSTENSIVO OU DISFARÇADO) DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – JULGAMENTO PELO ÓRGÃO RECLAMADO QUE SE EFETUOU EM FACE DO ORDENAMENTO INFRACONSTITUCIONAL – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFEITO VINCULANTE, POR ESTA SUPREMA CORTE NO EXAME DA ADPF 324/DF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE, ADEMAIS, DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 37.614-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 15.10.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF: DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AOS PARADIGMAS APONTADOS. SÚMULA VINCULANTE N. 10. LEI ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: JUÍZO DE RECEPÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 36.505-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).

“RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR/MG, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).

“Direito Processual do Trabalho. Agravo regimental em reclamação. Aplicação do IPCA como índice de correção monetária aos débitos trabalhistas. Alegação de ofensa às decisões proferidas na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425 e nas Rcls 22.012 e 25.534. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão dita violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. 2. A alegação de afastamento do art. 39 da Lei nº 8.177/1991, foi deduzida somente no agravo regimental e não se encontra adequadamente fundamentada, o que impede seu conhecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (Rcl n. 24.845-AgR/RS, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).

“Agravo regimental na reclamação. ADC nº 48/DF-MC. Decisão reclamada anterior ao paradigma. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 2. Inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigma publicado após o ato reclamado. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 29.632-AgR/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.6.2018).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora